Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL No PROCESSO: 0712177-82.2020.8.07.0001 APELANTES: MATHEUS PRUDENCIO DA SILVA E JONATHAN DO NASCIMENTO BOGEA E PABLO GOMES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Verifica-se, no caso dos autos, que nada obstante esteja anotado o Sigilo nível 1 em face de determinação do juízo a quo (ID 28265249), não há razão para que permaneça restrita a publicidade do feito. Observa-se que o processo tramitou em segredo de justiça. Muito embora haja decisão do d. juízo a quo pela decretação do segredo de justiça, em face de uma testemunha ser menor de idade, não há razão, no atual momento processual, para a manutenção do sigilo, porquanto plenamente possível a preservação da identidade do menor, por meio da abreviação de suas iniciais, e a publicidade do feito. Desse modo, proceda a laboriosa Secretaria a retirada da referida anotação, intimando-se as partes. Após, aguarde-se o julgamento do mérito pelo Colegiado. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR